Tribunal: STF
Processo: HC 231566
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 816.571/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DE WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus foi impetrado contra condenação já transitada em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Precedentes.



    2. Além disso, não há patente ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Com efeito, existem provas nos autos no sentido de haver prévia convergência de vontades do Agente e dos Corréus para a consumação da infração, de modo que, a teor do que preconiza a teoria monista ou unitária, não se cogita da participação de menor importância do Agravante. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 2, p. 171).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “[...] no presente caso que o Tribunal deixou de aplicar a causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º do Código Penal. Circunstância que não foi observada nem em sede de sentença, nem em âmbito recursal, apesar de devida.



    Isto porque, conforme a narrativa dos fatos da própria peça acusatória, o réu estaria – supostamente - no local dos fatos envolvidos com as ações, porém, não tomou nenhuma atitude que influenciou diretamente na prática do crime de latrocínio – não efetuou a subtração dos valores, nem efetuou o disparo que ensejou a morte da vítima.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, requer “[...] seja concedido o presente Habeas Corpus para que seja diminuída a pena do réu no patamar de 1/3, pelo reconhecimento da figura da menor participação delitiva”. (doc. eletrônico 1, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 816.571/SP, assim fundamentado:



    “Como declinado na decisão agravada, o habeas corpus foi impetrado contra condenação já transitada em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, cito os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte:



    [...]



    Além disso, não há patente ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, conforme registrado pelo Tribunal estadual, ‘restou devidamente demonstrado o envolvimento de todos os apelantes na prática do delito, sendo CÉSAR e RODRIGO responsáveis por observar a vítima dentro da agência bancária e informar os seus parceiros que estavam fora do Banco, MAICON responsável pela condução de Fernando ao local dos fatos e por sua posterior fuga, EDVAGNER pela condução do veículo Fiat/Pálio, inclusive para bloquear uma possível fuga da vítima, tendo ainda RODRIGO fugido com os valores subtraídos por Fernando’ (fl. 29), de modo que não ‘se cogita da participação de menor importância, pois, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame’ (AgRg no HC n. 775.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023; sem grifos no original).



    [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 2, pp. 173-175; grifos no original).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão atinente à participação de menor importância inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-la, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Além disso, tal como decidido pelo STJ, inexiste flagrante constrangimento ilegal ou teratologia que justifique a superação do referido óbice processual, especialmente se se considerar a jurisprudência reiterada nesta Suprema Corte, no sentido de que, para “acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus”. (HC 226.082 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 18/5/2023).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. II - O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC 216.339 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/8/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] II – Para o acolhimento das teses defensivas – desclassificação do crime de latrocínio para o tipo penal de roubo e participação de menor importância conforme concedido a corréu –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória Precedentes. [...] VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 169.145 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. [...] 3. A tese defensiva de aplicação do redutor do § 1º do art. 29 do Código Penal, afastada pelas instâncias anteriores, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 190.800 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/2/2021).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO, NA ESPÉCIE, DO CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) E RECONHECIMENTO, EM CONSEQUÊNCIA, DE DELITO ÚNICO – CRIME DE ROUBO PRATICADO EM FACE DE DIVERSAS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – ‘WRIT’ QUE, ADEMAIS, OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 174.921 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 14/5/2020).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator